Tribunal: TJDFT
Processo: 0721020-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721020-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO AGUIAR REIS AGRAVADO: ANTONIO PAULO ARAUJO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCO AURELIO AGUIAR REIS, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0740964-87.2021.8.07.0001, em que contende com ANTONIO PAULO ARAUJO DE MEDEIROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo nestes autos do veículo Pajero TR4, 2.0, ano 2015, Flex, 16v, 4X4, Automática, Placa OYQ6D77, Chassi 93XFRH77WFCE91268, Renavam 01013641920 (ID 124113758): “Vistos, etc. Ao ID Num. 122635830, o exequente requer seja deferida medida para que possa ser reintegrado na posse do veículo Pajero TR4, como forma de abatimento do valor da dívida e diminuição de seu prejuízo. Ocorre que o veículo em questão está registrado no Detran em nome de terceira pessoa (ID Num. 110332434), além de que os documentos anexados aos autos indicam que pode ter havido a alienação para terceiro (ID Num. 109159338), ainda que eventual adquirente sequer possa transferir a titularidade dada a restrição que pende sobre o bem junto ao órgão de trânsito. Por essa razão, não há como deferir-se medida de busca e apreensão do veículo nestes autos, somado ao fato de que a dívida objeto desta execução está fundada em instrumento de confissão que não menciona e nem vincula o débito ao referido automóvel. Não obstante, intime-se pessoalmente o executado no endereço de ID Num. 110831140 para que diga sobre o paradeiro do veículo Pajero TR4, 2.0, ano 2015, Flex, 16v, 4X4, Automática, Placa OYQ6D77, Chassi 93XFRH77WFCE91268, Renavam 01013641920, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, caberá ao exequente indicar bens do executado passíveis de penhora para que possa dar continuidade aos atos de execução. Prazo: 15 (quinze) dias. Int.” Em sua peça recursal, o agravante pede a concessão da tutela recursal para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido e assim determinar a inserção da restrição de circulação e remoção do veículo Pajero TR4, 2.0, ano 2015, Flex, 16v, 4X4, Automática, Placa OYQ6D77, Chassi 93XFRH77WFCE91268, Renavam 01013641920. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal, para que o processo originário siga o regular trâmite. Afirma que trata-se de um veículo cuja propriedade é do agravante, mas que a posse está com o agravado, sendo que este se recusa a devolver o bem em questão. Sustenta que é pela tradição que se transfere a propriedade de coisa móvel e por ela se prova a aquisição, constituindo modo aquisitivo de domínio, podendo ser definida como a entrega de bem móvel ao adquirente, com a intenção de lhe transferir o domínio. Argumenta que a tradição foi realizada no dia 30 de agosto de 2022 com o pagamento do veículo e a entrega do bem, tendi sido lavrada a procuração pela antiga proprietária ao agravante, concedendo os poderes necessários para transigir, alienar e transferir, seja para nome próprio ou de terceiros. Assevera que o fato de constar o nome da antiga proprietária junto ao Detran indica tão somente uma formalidade administrativa e que a fundamentação dada viola as disposições constantes do Código Civil sobre o modo de adquirir propriedade de coisa móvel, uma vez que não poderia inserir a restrição sobre a circulação por não estar no nome do agravante. Informa que, pela magistrada, somente poderia colocar a restrição de circulação caso o bem estivesse em nome do agravante, o que contrairia manifestamente o art. 1.226 do CC. Aduz que já existe uma restrição sobre a transferência do veículo. O que se pede agora é a remoção do bem diante da inércia do agravado em efetuar o pagamento da sua obrigação. Sustenta que, embora o contrato não vincule o veículo em questão, pelos documentos acostados é possível perceber que o valor da dívida teve origem a alienação da Pajero TR4 avaliada em R$ 50.000,00 bem como o Ford Ká de R$ 40.000,00. Afirma que o contrato foi somente um instrumento jurídico feito às pressas para garantir que o agravante não seria lesionado ou que perderia tempo com o procedimento comum comprovando a situação alegada. Ademais, todos os meios de pesquisa de bens em nome do agravado já foram realizados, restando infrutíferas as tentativas. Constatada a dificuldade de localização do agravado, bem como de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito executado, e, diante da necessária observância dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, é cabível a inscrição, via RENAJUD, de restrição de circulação do veículo penhorado, a qual implica restrição total, pois veda, também, a transferência e licenciamento do automóvel, além de autorizar a remoção do bem para depósito, nos termos do art. 9o do Regulamento do RENAJUD. Ressalta que mesmo que o bem esteja em posse de terceiro de boa-fé, este não será prejudicado, uma vez que bastará ingressar com embargos de terceiros, comprovar a aquisição de modo legítima que não sofrerá qualquer expropriação ou perda de direito. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravo está acompanhado de preparo (ID 36703617 e 36703618). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 1.019, I e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, em que o agravante pleiteia a restrição sobre a circulação do veículo Pajero TR4, 2.0, ano 2015, Flex, 16v, 4X4, Automática, Placa OYQ6D77, Chassi 93XFRH77WFCE91268, Renavam 01013641920. No caso dos autos, a decisão agravada indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo nestes autos do veículo Pajero TR4, 2.0, ano 2015, Flex, 16v, 4X4, Automática, Placa OYQ6D77, Chassi 93XFRH77WFCE91268, Renavam 01013641920 (ID 124113758). Apesar do pedido do agravante na petição de ID 122635830, nota-se que não houve qualquer pronunciamento judicial acerca do pedido de inclusão de restrição de “circulação” no registro do veículo. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do RENAJUD é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) “circulação” constitui uma “restrição total”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. b) “transferência”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; c) “licenciamento”: impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; d) “registro de penhora”: registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução). No caso dos autos, mostra-se excessiva e desarrazoada a implementação de restrição total de “circulação” do veículo requerida pelo agravante, impedindo o simples deslocamento do bem e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. Em verdade, basta ao agravante, para satisfação de seu crédito, a inclusão de restrição de transferência, de forma que a titularidade do veículo não seja transferida para terceiros, o que já foi implementado no registro do automóvel. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo art. 835, XII, do CPC. 2. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no RenaJud, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo e a consentir o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, visto que a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda a proprietária do automóvel. 3. Por outro lado, a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados pela exequente, porquanto impede que ela disponha do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0704703-97.2019.8.07.0000. Relator: Sandra Reves. 1a Turma Cível. DJE: 19/06/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (20150020240834AGI, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 23/02/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA SEVERA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de alienação fiduciária sobre o bem não impede a inclusão de restrições sobre os automóveis, já que inexiste óbice à penhora sobre os direitos de bens gravados com a alienação fiduciária, apesar do bem não integrar o patrimônio do agravante/executado. 2. Impor ao agravante a ordem restritiva de circulação é medida severa que não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo ao agravante/executado. 3. A medida que se impõe é a inclusão da restrição de transferência, meio eficaz à tutela do direito de crédito, uma vez que impede ao executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.” (20160020468524AGI, Relator: Gislene Pinheiro 7a Turma Cível, DJE: 02/03/2017). Na hipótese, neste momento processual, deve ser indeferido o pedido da parte agravante, devendo permanecer apenas a determinação de inclusão de restrição de transferência no veículo objeto dos autos. Pelo exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intime-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator